Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-78.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR. FASE DE FORMAÇÃO ESCOLAR. TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO MODERADA. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por B. M. M. contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em ação de alimentos.
2. A agravante, embora maior, afirma estar em fase de formação escolar, sem renda própria, e depender da genitora, de renda modesta.
3. Tutela recursal deferida para fixação de alimentos provisórios em patamar moderado.

II. Questão em Discussão
4. Definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência/tutela recursal para fixação de alimentos provisórios a alimentanda maior, em fase escolar, à luz do binômio necessidade–possibilidade.

III. Razão de Decidir
5. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir com fundamento no parentesco, mediante demonstração de necessidade.
6. Em matéria alimentar, a cognição é sumária e admite aferição inicial por indícios, resguardada a revisão após contraditório e instrução.
7. O perigo de dano se evidencia pela urgência inerente ao direito alimentar e pelo lapso até a audiência, incompatível com despesas imediatas de subsistência e educação.
8. Mantém-se a fixação provisória em valor moderado (R$ 800,00), adequada à fase processual e passível de redimensionamento posterior.

IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I;
CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703;
Lei 5.478/1968, art. 4o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2394139/PR; TJDFT, Acórdão 1400853 (0730347-71.2021.8.07.0000);
TJDFT, Acórdão 1400853, 0730347-71.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/02/2022, DJE 10/03/2022.